Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0701161-80.2020.8.07.0018 Apelante(s) KÊNIA OLIVEIRA SILVA Apelado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de reiteração e renovação de pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante Kênia Oliveira Silva contra decisão desta relatoria de indeferimento da gratuidade de justiça (Id 20168548, p. 1-5) por ela requerida em apelação por ela interposta (Id 16519893). A apelante fundamenta o pedido (Id 20538875, p. 1-6) em haver requerido a gratuidade de justiça na petição inicial e apresentado declaração de hipossuficiência econômica. Todavia, o juízo de origem homologou a desistência por ela manifestada e a condenou no pagamento das custas. Por isso, interpôs apelação. Assinala ter filho portador de necessidades especiais desde o nascimento e, por essa razão, está impossibilitada de trabalhar. Argumenta presumir a necessidade do benefício de quem declara ser economicamente hipossuficiente, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, o que seria suficiente para o deferimento. Frisa não ser possível considerar apenas os ganhos do requerente, mas os demais elementos de prova coligidos e, caso haja dúvida, mesmo assim, deve ser concedida a benesse, em prol do acesso à justiça e da assistência judiciária integral, segundo o art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF. Pede a reconsideração da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e, caso não ocorra, então, pleiteia o julgamento da apelação, porque o caso se amoldaria à previsão do art. 99, § 7o, do CPC. É o relatório do necessário. Decido. Não há previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil. Trata-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida. Não interrompe nem suspende, portanto, o prazo recursal. Nesse sentido, confira-se o julgado desta e. 1a Turma Cível adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DESACOLHE O PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo recursal, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo de instrumento possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). 2. A opção pelo pedido de reconsideração (ato despido da natureza de recurso), ao não propiciar a interrupção do prazo processual, não obsta a preclusão da questão, motivo pelo qual se evidencia intempestivo recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, remetendo-se ao teor de decisão anterior, não acolhe o pleito de reconsideração. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1098249, 07043802920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada de novo há para ser apreciado. A requerente, aliás, não cuidou sequer de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, atacada pelo pedido de reconsideração por ela formulado. Inviável, nesse caso, se mostra a convolação em agravo interno, porque desatendida a exigência específica contida no art. 1.021, § 1o, do CPC: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Demonstrado não haver previsão de pedido de reconsideração com a finalidade de impugnar decisão, porque essa intenção deve ser manifestada por meio do instrumento processual cabível e adequado. Constatado não ter ocorrido a impugnação específica do pronunciamento de indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela apelante, concluo pela não cognição do pleito aduzido por ser manifestamente incabível para o propósito almejado. Inviável o julgamento da apelação, porque a requerente não atendeu à decisão de indeferimento, porque deixou de comprovar o recolhimento do necessário preparo recursal no prazo assinalado. Desatendida a determinação desta relatoria e operada a preclusão, não há possibilidade de cognição da apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[1], c/c o art. 87, inc. III[2], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração manifestamente incabível e indefiro o requerimento de cognição e julgamento da apelação interposta. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;